Tribunal: TJBA
Processo: 8009161-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009161-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEORGE LUIS PORTELA SANTANA Advogado(s): CRISTIANE SANTANA DE JESUS APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL PRIVADA. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA POR ALTA TAXA DE CANCELAMENTOS E FALHA EM VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por GEORGE LUIS PORTELA SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. O autor alegava desativação indevida de sua conta de motorista parceiro na plataforma digital da empresa ré, sem contraditório, e pleiteava a reativação do cadastro, além de indenização pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da suposta rescisão contratual unilateral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desativação da conta do autor, motorista parceiro da UBER, foi realizada de forma ilícita, sem respeitar os princípios do contraditório, ampla defesa, boa-fé objetiva e função social do contrato; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de natureza contratual privada, sendo aplicáveis os princípios da autonomia da vontade, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil. 4. A desativação da conta do autor foi precedida de notificação sobre o "mau uso da plataforma" (ID 93757295) e a constatação de alta taxa de cancelamentos (17%), além de reprovação em verificação de segurança, o que configura exercício regular de direito da empresa, conforme previsão contratual expressa nos Termos Gerais de Uso da plataforma. 5. A jurisprudência pacífica do TJBA reconhece a legitimidade do descredenciamento de motoristas parceiros em razão do descumprimento dos padrões exigidos pela empresa, desde que motivado e precedido de comunicação, o que se verifica no caso dos autos. 6. Não há prova de que a desativação tenha sido arbitrária ou injustificada, nem se comprovou prejuízo concreto à atividade profissional, tampouco impedimento de atuação em outras plataformas, afastando a caracterização de dano moral ou lucros cessantes. 7. O simples dissabor decorrente da rescisão contratual, quando pautada em cláusula contratual válida e precedida de aviso, não configura dano moral indenizável. 8. Não demonstrada a ilicitude da conduta nem o nexo causal com eventual prejuízo econômico, é indevida a indenização por lucros cessantes. 9. O recurso atendeu aos requisitos de admissibilidade e impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0517007-66.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 14.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 8009161-40.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante GEORGE LUIS PORTELA SANTANA e como Apelado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR